Tribunal: TJSP
Processo: 1040512-43.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-03
Data de publicação: 2024-03-03

Ementa:
Embargos de declaração – Alegação de Contradição e Omissão. Erro material verificado – Acolhimento para alterar o referente aos honorários advocatícios fixados. Embargos acolhidos, apenas para corrigir erro material, sem efeito infringente.